Tribunal: TJPA
Processo: 0818554-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818554-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, I C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSTERIOR DECISÃO COM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE SANADA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o mandado de prisão foi cumprido na ocasião da prisão em flagrante do Paciente relativa aos autos de nº 0800179-91.2023.8.14.0077, entretanto, apresentado o pleito revogatório, a prisão preventiva fora mantida após manifestação ministerial desfavorável à revogação da medida constritiva, o que afasta o alegado vício.

2.

Na hipótese, houve a posterior manifestação do órgão acusatório acerca da necessidade de manutenção da custódia cautelar, e novas decisões foram proferidas, o que convalida o procedimento, não havendo que se falar em nulidade da prisão.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
RAILSON DA SILVA LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente responde criminalmente pela suposta prática do delito de tentativa de roubo, enquadrado no Art. 157, §2°, I, c/c art. 14, II, todos do CPB, cometido no dia 15/01/2018, contra a vítima Antônio Pereira Feitosa.

Informa que o Paciente teve sua liberdade provisória concedida no dia 17/01/2018, com o pagamento de fiança no valor de 02 (dois) salários mínimos.

No dia 27/08/2018, o Juízo da Comarca de Anajás expediu mandado de citação, entretanto, o oficial de justiça certificou que não citou o Paciente em razão de sua mudança de endereço, conforme informado pelo seu vizinho, Sr. Adilson Vasconcelos.

Em 14/12/2021, o Magistrado determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para informações do possível novo endereço do Paciente, oportunidade em que o representante do
Parquet
requereu, nos termos do art. 366 do CPP, a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Afirma que após a referida manifestação ministerial, o Magistrado
a quo
expediu mandado de prisão preventiva sem qualquer provocação do Ministério Público, o qual foi cumprido no dia 15/03/2023.

Acrescenta que, a sentença proferida pelo Magistrado condenou o Paciente em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime semiaberto, negando-lhe, entretanto, o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a nulidade da prisão em razão de ter sido decretada de ofício.

Requer seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação proposto, com a suspensão da decisão proferida no processo nº 0000301-16.2018.8.14.0077, bem como a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura.

Juntou documentos.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 17193891, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 17231129, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instancia, ID 17339158, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do Paciente em razão da decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

No que concerne ao pedido de reconhecimento de nulidade da prisão decretada de ofício, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que o mandado de prisão foi cumprido na ocasião da prisão em flagrante do Paciente relativa aos autos de nº 0800179-91.2023.8.14.0077, entretanto, apresentado o pleito revogatório, a prisão preventiva fora mantida após manifestação ministerial desfavorável à revogação da medida constritiva, o que afasta o alegado vício.

Destarte, tenho que a alegada irregularidade foi sanada em face da exteriorização ministerial, mesmo que posterior à decisão objurgada.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PARCIAL CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. POLICIAL MILITAR.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSTERIOR DECISÃO COM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE SANADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 2. Parcial conhecimento. Excesso de prazo na prisão. Inovação recursal. Matéria não enfrentada na decisão agravada. 3
. Prisão preventiva. Manifestação posterior do Ministério Público. Irregularidade sanada. Embora a prisão em flagrante do paciente tenha sido convertida em preventiva sem o requerimento do Parquet, houve posterior manifestação do órgão acusatório acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva, e novas decisões foram proferidas, o que convalida o procedimento. Nesse momento, o requerimento da acusação está formalizado e a prisão cautelar legitimada; o ato atingiu o seu fim, respeitando-se o sistema acusatório então vigente. 4. Acerca da regra inserta no artigo 310 e os demais dispositivos do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte está no sentido de que "não obstante a ausência de manifestação do órgão ministerial antes da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é dada a oportunidade de manifestação posterior, por meio de requerimento ou emissão de parecer, o que afasta a ilegalidade da conversão da prisão de ofício" (AgRg no RHC 144.647/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).
5. (...). 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 740.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Primeiramente, no que concerne à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que a posterior oitiva e manifestação do Ministério Público favorável à medida constritiva afasta o referido vício. Precedentes.
2. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, visto que ele e seus comparsas teriam abordado um caminhão e já descarregado o maquinário que estava sendo transportado. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, notadamente pelo fato de o agravante não possuir nenhum vínculo com o distrito da culpa. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 174185 TO 2022/0382956-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (GRIFEI).

Assim, observo que houve a posterior manifestação do órgão acusatório acerca da necessidade de manutenção da custódia cautelar, e novas decisões foram proferidas, o que convalida o procedimento, não havendo que se falar em nulidade da prisão.

Por oportuno, ressalto que, embora o impetrante tenha informado que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não colacionou a cópia da sentença condenatória, o que impossibilita possível análise da decisão de manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o voto.

Belém/PA, xx de xx de 2023.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2023